Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROTESTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não pode ser considerado irregular e, por conseguinte, cancelado, protesto realizado com base em certidão de crédito expedida em cumprimento de sentença.

II. Recurso conhecido e desprovido.